Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-69.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016527-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO MENDES DE SOUZA - CPF: 531.351.131-91 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ALZIRA JOSE DA SILVA - CPF: 160.202.191-00 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), FATIMA JOSE DOS SANTOS - CPF: 495.380.801-06 (APELADO), FATIMA JOSE DOS SANTOS - CPF: 495.380.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA JOSE DA SILVA - CPF: 160.202.191-00 (APELADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), EVANDRO MENDES DE SOUZA - CPF: 531.351.131-91 (APELADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), FATIMA JOSE DOS SANTOS - CPF: 495.380.801-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS –PRETENDIDA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – HERDEIRO ÚNICO – OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 659 A 668 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 507, da legislação processual civil: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Nos casos em que o autor da herança deixa herdeiro único, cabível o arrolamento sumário de bens, nos termos do
artigo 659 a 667 do CPC, o qual consiste em forma simplificada de inventário, que visa à celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Evandro Mendes de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que homologou o arrolamento de bens deixados pela falecida
Fátima José dos Santos
, da forma apresentada pela inventariante
Alzira José da Silva
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença foi prolatada de forma prematura, sob o argumento de que, na impugnação à contestação, pleiteou pela designação de audiência de instrução e julgamento objetivando a colheita de prova testemunhal a fim de comprovar que acompanhou integralmente o tratamento de câncer da falecida.

Assevera que foram juntadas nos autos provas documentais suficientes para demonstrar que a mantinha união estável com a
de cujus
desde 2011. Diante disso, argumenta-se que não se faz necessária a instauração de uma ação autônoma para o reconhecimento dessa união, em conformidade com os princípios de eficiência e celeridade processual.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, o reconhecimento da união estável, com o prosseguimento do inventário e partilha de bens, respeitando a quota parte do apelante.

A apelada, por sua vez, argui preliminarmente pelo não conhecimento recursal, sob o argumento de que o recurso cabível é o agravo de instrumento, sob a inteligência do artigo 203, §1ºe §2º, combinado com art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil. Além disso, insurge-se contra o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id n. 203903811).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL POR INADEQUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, verifica-se que a preliminar que questiona o conhecimento do recurso de apelação com base na alegação de sua inadequação
deve ser rejeitada
.

Isso se justifica pelo fato de que a decisão judicial impugnada possui caráter definitivo, uma vez que homologa, por sentença, a partilha, conferindo efeitos jurídicos e legais. Além disso, tal homologação resultou na extinção do processo, resolvendo-o com mérito.

Rejeito
, pois, a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada busca a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor do apelante.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Isso ocorre porque não foram apresentadas nos autos qualquer indício de que as condições financeiras da parte beneficiária tenham sido alteradas ao longo do processo, tornando-a apta a arcar com as despesas.

Assim, o mero inconformismo da apelada, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário, inicialmente, expor uma breve exposição do contexto fático.

Na espécie, observa-se que o apelante propôs a ação de inventário e partilha em decorrência do falecimento de Fátima José dos Santos, ocorrido em 21/04
/2021
. Sua alegação baseia-se na suposta convivência em união estável por mais de 10 (dez) anos, incluindo na partilha de bens que afirma terem sido adquiridos durante a vigência da referida união. Entre esses bens, destacam-se 02 (dois) imóveis, e os valores determinados depositados em poupança.

Contudo, a qualidade de convivente foi impugnada, tendo o juízo acolhido em 24/10/2022 à medida de remoção e nomeou em substituição a Genitora Alzira José da Silva, como inventariante, senão vejamos,
in verbis
:

“Compulsando os autos verifica-se no Id 95517141, a denominada “única herdeira”, Alzira José da Silva, reiterou pedido de remoção/substituição do inventariante Evandro José Mendes, em resumo, tendo em vista que ele não poderia ser mantido no encargo, pois, primeiramente deveria comprovar judicialmente a união estável com a inventariada FATIMA JOSE DOS SANTOS. Ressalto, ainda, por oportuno, por se tratar de exclusão de quem não possui, ao menos até o momento, direito sucessório reconhecido, questão relacionado a ordem/direito de nomeação, art. 617 do CPC, possível a análise diretamente nestes autos de inventário, sem a necessidade de procedimento autônomo/incidental, nos termos dos arts. 622 e 623 do Código de Processo Civil
, in casu, inaplicáveis. Desta forma, sem mais delongas, não obstante o argumentando em defesa no Id 90499942, entretanto, razão assiste a herdeira Alzira José da Silva, tendo em vista que diante da não
concordância com a mencionada união estável, aludida questão não poderá ser resolvida nos autos de inventário, muito menos conforme pretendido no Id 90499942 - Pág. 3, mediante dilação probatória, “audiência de instrução”, devendo, portanto, ser utilizada a via judicial autônoma adequada, até mesmo para apuração efetiva do período, se houver o reconhecimento. De qualquer forma, mormente diante do litígio instaurado, o certo é que para que pudesse ser mantido no encargo de inventariante, deveria o Sr. Evandro José Mendes comprovar a existência da união estável, mediante prévia decisão judicial neste sentido, pela via judicial adequada. ANTE O EXPOSTO, procedo nesta oportunidade a substituição do inventariante anteriormente nomeado, Id 55369406, pela herdeira ALZIRA JOSE DA SILVA, que poderá prestar compromisso mediante a expedição de termo, em cinco dias, e, providenciar o que mais pertinente nos termos a seguir determinado
.”

Desde então apenas a atual inventariante, ora genitora, manifestou-se nos autos, inclusive apresentou plano de partilha, o comprovante do pagamento do imposto de transmissão e a juntada de certidão negativa, razão pela qual foi proferida sentença para homologar a partilha, conferindo-lhe efeitos jurídicos e legais.

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente
,
objetivando o reconhecimento da união estável, com o prosseguimento do inventário e partilha de bens, respeitando a sua quota parte.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Na hipótese,

compulsando detidamente o feito, conclui-se que os argumentos trazidos pelo recorrente encontram-se abarcados pelo fenômeno da preclusão.

Isso porque o
decisum
que destituiu o apelante e nomeou a genitora, Alzira José da Silva, como inventariante foi proferido em
24/10/2022
, sob o fundamento da inexistência de comprovação incontroversa da união estável em via incidental e, consequente ausência do direito sucessório reconhecido, contra a qual o apelante sequer formulou pedido de reconsideração, interpôs agravo de instrumento, tampouco ajuizou demanda judicial autônoma adequada.

Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual,

tal como a negativa do reconhecimento de direito sucessório decorrente da ausência de inequívoco do vínculo de união estável, não podem, após a respectiva decisão, serem reanalisadas, sob pena de serem comprometidas a segurança jurídica e o bom desenvolvimento do processo.

Ora, é cediço que não se conformando com a decisão interlocutória do juiz, a parte tem o direito de recorrer por meio do agravo. No entanto, se não apresentar o recurso dentro do prazo legal, ou se o recurso for rejeitado pelo tribunal, ocorre a preclusão, impedindo a parte de reabrir a discussão sobre a questão no mesmo processo.

Acerca do tema, é o que dispõe o artigo 507, da legislação processual civil:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“[...] 6. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

7. Há preclusão consumativa para o Juiz a respeito de determinada questão, na forma dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, quando, no curso do processo, ela já foi expressamente acolhida ou afastada por decisão judicial[...](AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 1/3/2024
.)

Desse modo, restou consolidado o
decisum
prolatado no juízo primevo, de modo que se operou a preclusão consumativa quanto à matéria ora discutida.

Ademais, mostra-se irretocável a sentença recorrida, já que uma vez comprovado o pagamento tributos fiscais devidos nos termos do art. 659, §2º, do CPC e inexistentes informações acerca de prejuízo a eventual interessado, não há óbice à homologação do plano de partilha sob o rito sumário.

Sobre a matéria, dispõe o Código de Processo Civil, nos artigos 659 a 667 que o rito de arrolamento possui procedimento simplificado, objetivando a celeridade e economia processual, aplicável ao caso de partilha amigável entre partes maiores e capazes, ou,
na hipótese em que a autora da herança deixa herdeiro único, como no caso em concreto.

Portanto, dado que a inventariante foi a única herdeira a demonstrar interesse e agir de forma eficaz nos procedimentos originário, em conformidade com as disposições estabelecidas na legislação pertinente, e considerando também que não há conhecimento de quaisquer litígios em andamento que indiquem um interesse potencial de terceiros com possíveis direitos sucessórios, não vejo, não vislumbro razões para reformar a sentença.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024